Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-21.2021.8.14.0105
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800493-21.2021.8.14.0105

EMBARGANTE: CARLOS MESSIAS DE ALMEIDA

APELANTE/APELADO: NILSON SILVA DOS SANTOS

INTERESSADO: ANTONIO EDINALDO ALVES DE LIMA, CESAR DE SOUZA FARIAS, NELSON LISBOA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. APELANTE ABSOLVIDO. INEXISTÊNCIA DE DOSIMETRIA A SER ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Carlos Messias de Almeida, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando omissão no v. Acórdão nº 25305800, que teria deixado de se manifestar sobre o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, formulado pela Defesa em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de readequação da dosimetria da pena, especificamente quanto ao réu que foi absolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada omissão não se verifica, porquanto o embargante foi absolvido da imputação relativa aos crimes de injúria, calúnia e difamação, com base na insuficiência de provas, razão pela qual não houve imposição de pena a justificar análise de dosimetria.

4. A ausência de fixação de pena torna prejudicada qualquer discussão sobre sua individualização, não havendo, pois, matéria a ser enfrentada pelo Colegiado no ponto.

5. A utilização dos embargos com o exclusivo propósito de prequestionamento não é admitida quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A absolvição do recorrente impede a análise da dosimetria da pena, por ausência de reprimenda a ser individualizada. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento desvinculado da existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos legais citados: CPP, art. 619; CF, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,

aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS MESSIAS DE ALMEIDA
contra o v. Acórdão nº 25305800, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Em suas razões (ID 25527644), o embargante sustenta que o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal do TJPA (ID 25305800)
foi omisso quanto à análise da pena-base do acusado Carlos Messias de Almeida
, especificamente na primeira fase da dosimetria da pena, embora tal ponto tenha sido expressamente impugnado no recurso de apelação.

Alega-se que a decisão colegiada tratou apenas da dosimetria referente ao corréu Nilson Silva dos Santos, deixando de se manifestar sobre o pedido de revisão da pena de Carlos Messias, o que configura omissão relevante, especialmente por se tratar de matéria de ordem pública e de repercussão prática na execução penal.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar a omissão e prequestionar a matéria para eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Nesta Superior Instância (ID 26106944), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

A Defesa opôs embargos de declaração com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena aplicada ao embargante Carlos Messias de Almeida. Alega que, embora tenha requerido, em sede de apelação, a fixação da pena-base no mínimo legal, o Colegiado não teria se manifestado sobre tal pleito.

Contudo, a alegação não merece acolhimento. Conforme se verifica no próprio acórdão impugnado, o acusado
Carlos Messias de Almeida foi absolvido da imputação criminal
, tanto em relação ao crime de injúria quanto aos crimes de calúnia e difamação, com fundamento na insuficiência de provas para formação do juízo condenatório. Desse modo, não houve aplicação de pena ao embargante, o que naturalmente afasta a necessidade de análise sobre dosimetria ou eventual redimensionamento da reprimenda.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim pretensão de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos declaratórios.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025